Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Processo : 0721540-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de reclamação proposta por ILTOMAR HELENO e OUTROS, para que prevaleça a autoridade do acórdão n. 1138162 da 5a Turma Cível, proferido nos autos da Apelação n. 2016.01.1.049850-9, da relatoria do Des. Angelo Passareli. Indeferida a petição inicial desta reclamação (id. 59779003), os reclamantes interpõem agravo interno. Em seguida, foi deferida a gratuidade de justiça aos reclamantes (id. 60205222). Contraminuta do interessado (id. 61802021), seguida de manifestação dos reclamantes-agravantes (id. 64032734) em resposta à impugnação à gratuidade de justiça. Doravante, os reclamantes peticionam (id. 64887154) nos autos manifestando a desistência da reclamação. Informam que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0722881-21.2024.8.07.0000, a 8a Turma Cível “pontificou que a sentença executada pelo suposto credor LÍVIO PINTO só pode ser anulada/rescindida por meio de Ação Rescisória”. Considerando os termos do art. 485, § 5o, do CPC, bem assim que houve extinção desta reclamação sem resolução do mérito, recebo o pedido de id. 64887154 como desistência do recurso de agravo interno, interposto contra o indeferimento da petição inicial desta ação. Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Em decorrência, fica prejudicado o exame, dentre outras, das matérias trazidas em contraminuta. Dê-se ciência ao juízo reclamado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator